Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701395-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA PEREIRA DE SOUSA, com pedido de tutela antecipada recursal, em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0714083-84.2023.8.07.0007, proferida no plantão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no endereço ora solicitado pela Agravante. Na petição de ID n. 49013246 a agravante requereu a desistência do recurso. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dê-se ciência à Agravante. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito